Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-92.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou a ora apelante a 3 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto e 1 mês e 5 dias de detenção em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 600,00 à vítima, pela prática dos tipos incursos no art. 129, § 13o, art. 147 e art. 148, § 1°, incisos I e III, todos do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação e se a acusada faz jus à atenuante da confissão espontânea.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.Precedentes do TJDFT.
4. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor da sentenciada, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos dos autos.
5. Apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de lesão corporal, a pena deve ser mantida no mesmo patamar, tendo em vista o teor da Súmula n. 231 do STJ, que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 5.1. Como se sabe, em recente julgamento, a 3a Seção do STJ concluiu pela manutenção do enunciado de Súmula 231.
6. Em relação ao crime de ameaça, faz-se necessário o reconhecimento da atenuante pela confissão espontânea e a compensação integral com a agravante do art. 61, II, f, do CP, fixando a pena no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal e, consequentemente, fixar a pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto e 1 mês de detenção em regime inicial aberto.